Tribunal: TJES
Processo: 5009687-14.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão; Prazo
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009687-14.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSON MARQUES e outros

APELADO: PEDRO COUTINHO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CONSTRUÇÃO EM ESTÁGIO AVANÇADO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido para conferir proteção possessória ao autor sobre uma área de 36m2 e condenar o réu a demolir as construções edificadas.

2)
O apelante alega, em suma,
error in judicando
pela confusão entre posse e domínio, ausência de prova da posse anterior do autor e desproporcionalidade da ordem de demolição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se, diante da edificação em estágio avançado na área litigiosa de 36m2, é possível a conversão da obrigação de reintegrar a posse em indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O contexto fático-probatório demonstra que o autor/apelado é proprietário e possuidor do lote nº 18, com área total de 432 m2 e que, em 1997, murou o imóvel, deixando livre a faixa de 36 m2 em litígio, adjacente ao lote vizinho.

5)
O réu/apelante, adquirente do lote vizinho (nº 17), invadiu a referida área de 36 m2 e iniciou a construção de uma instituição de ensino, que se encontra em estado avançado ou concluído, inclusive por força de decisão que permitiu a retomada da obra.

6)
O retorno ao
status quo ante
, com a demolição da edificação, revela-se socialmente oneroso e faticamente inviável, considerando a pequena dimensão da área esbulhada e o estado consolidado da construção.

7)
A conversão da obrigação de fazer (reintegrar e demolir) em obrigação de pagar (perdas e danos) é medida que se impõe para assegurar resultado prático equivalente à restituição do bem, conforme autoriza o art. 499 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8)
A apuração do valor da indenização deve ocorrer em fase de liquidação de sentença por arbitramento, pois os autos não contêm elementos suficientes para a fixação imediata.

9)
Embora a apelação seja provida para converter a obrigação, os ônus sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos a cargo do apelante, em observância ao princípio da causalidade, pois deu causa à instauração do processo ao praticar o esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso parcialmente provido para converter a obrigação de reintegração de posse e demolição em perdas e danos.

Tese de julgamento
:

1.
Diante da impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica de reintegração de posse, em razão de fato consolidado no curso da lide, como a conclusão de obra no imóvel, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 499 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 499 e 561, I. Código Civil, art. 1.228, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.442.440/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 15/2/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

O presente caso envolve ação de reintegração de posse, por meio da qual pretendera o autor, aqui apelado, ser reintegrado na posse de faixa de terreno com 36m2, contígua ao seu imóvel (Lote 18), em razão de suposto esbulho praticado pelo réu, ora apelante, que iniciou edificação no local, que alega pertencer ao lote vizinho (Lote 17).

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o apelado logrou comprovar a posse anterior com base na escritura pública e registro cartorário de propriedade, que abrange a área total de 432m2.

Pois bem. A controvérsia exige ponderação acerca da adequação da tutela jurisdicional específica em face da realidade fática consolidada no curso da lide.

O contexto fático e probatório revela que o autor apelado é proprietário, conforme Escritura Pública (ID 15118893) e Matrícula do Imóvel (ID 15118894), e possuidor do lote nº 18 da quadra 47, no bairro Itapebussu, Guarapari/ES, com área total de 432 m2.

Em 1997, ao edificar a residência, construiu muro na frente do lote com 9 metros de extensão, deixando livre uma faixa de 3 metros de largura por 12 metros de comprimento (totalizando 36 m2), adjacente ao lote vizinho (nº 15).

O recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) indica que sempre exerceu a posse sobre essa faixa. Em julho de 2024, contudo, o recorrente, que havia adquirido o lote vizinho, invadiu a referida área de 36 m2 e construiu uma instituição de ensino, que já se encontra em estado avançado, quiçá concluído, dado a obra fora prontamente retomada por força de decisão desta egrégia Câmara, nos autos do agravo de instrumento interposto em face da decisão deferira a tutela liminar possessória (AI n° 5019099-32).

Nesse cenário, o retorno ao
status quo ante
exsurge não apenas socialmente oneroso, mas faticamente inviável, considerando que se trata de área de apenas 36 m2.

A conversão da obrigação em perdas e danos é medida, portanto, que se impõe (art. 499 do CPC), na esteira da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO IMÓVEL POR MILHARES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. OMISSÃO DO ESTADO EM FORNECER FORÇA POLICIAL PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO E OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. AÇÃO REINTEGRATÓRIA. CONVERSÃO EM INDENIZATÓRIA. POSTERIOR EXAME COMO DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL SOBRE O PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. JUSTO PREÇO. PARÂMETROS PARA A AVALIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÁLCULO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que a parte autora, a despeito de ter conseguido ordem judicial de reintegração de posse desde 1991, encontra-se privada de suas terras até hoje, ou seja, há mais de 2 (duas) décadas, sem que tenha sido adotada qualquer medida concreta para obstar a constante invasão do seu imóvel, seja por ausência de força policial para o cumprimento do mandado reintegratório, seja em decorrência dos inúmeros incidentes processuais ocorridos nos autos ou em face da constante ocupação coletiva ocorrida na área, por milhares de famílias de baixa renda. 3. Constatada, no caso concreto, a impossibilidade de devolução da posse à proprietária, o Juiz de primeiro grau converteu, de ofício, a ação reintegratória em indenizatória (desapropriação indireta), determinando a emenda da inicial, a fim de promover a citação do Estado e do Município para apresentar contestação e, em consequência, incluí-los no polo passivo da demanda. 4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da possibilidade de conversão da ação possessória em indenizatória, em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, a fim de assegurar ao particular a obtenção de resultado prático correspondente à restituição do bem, quando situação fática consolidada no curso da ação exigir a devida proteção jurisdicional, com fulcro nos arts. 461, § 1º, do CPC/1973. 5. A conversão operada na espécie não configura julgamento ultra petita ou extra petita, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido, diante da impossibilidade de devolução da posse à autora, sendo descabido o ajuizamento de outra ação quando uma parte do imóvel já foi afetada ao domínio público, mediante apossamento administrativo, sendo a outra restante ocupada de forma precária por inúmeras famílias de baixa renda com a intervenção do Município e do Estado, que implantaram toda a infraestrutura básica no local, tornando-se a área bairros urbanos. 6. Não há se falar em violação ao princípio da congruência, devendo ser aplicada à espécie a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido, como fulcro nos brocardos iura novit curia e mihi factum dabo tibi ius e no art. 462 do CPC/1973. 7. Caso em que, ao tempo do julgamento do primeiro grau, a lide foi analisada à luz do disposto no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do CC/2002, que trata da desapropriação judicial, chamada também por alguns doutrinadores de desapropriação por posse-trabalho ou de desapropriação judicial indireta, cujo instituto autoriza o magistrado, sem intervenção prévia de outros Poderes, a declarar a perda do imóvel reivindicado pelo particular em favor de considerável número de pessoas que, na posse ininterrupta de extensa área, por mais de cinco anos, houverem realizado obras e serviços de interesse social e econômico relevante. 8. Os conceitos abertos existentes no art. 1.228 do CC/2002 propiciam ao magistrado uma margem considerável de discricionariedade ao analisar os requisitos para a aplicação do referido instituto, de modo que a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7 do STJ. 9. Não se olvida a existência de julgados desta Corte de Justiça no sentido de que "inexiste desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura em imóvel cuja invasão já se consolidara, pois a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Poder Público, não constitui desapropriação indireta" (AgRg no REsp 1.367.002/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013). 10. Situação em que tal orientação não se aplica ao caso estudado, pois, diante dos fatos delineados no acórdão recorrido, não há dúvida de que os danos causados à proprietária do imóvel decorreram de atos omissivos e comissivos da administração pública, tendo em conta que deixou de fornecer a força policial necessária para o cumprimento do mandado reintegratório, ainda na fase inicial da invasão, permanecendo omissa quanto ao surgimento de novas habitações irregulares, além de ter realizado obras de infraestrutura no local, com o objetivo de garantir a função social da propriedade, circunstâncias que ocasionaram o desenvolvimento urbano da área e a desapropriação direta de parte do bem.. 11. O Município de Rio Branco, juntamente com o Estado do Acre, constituem sujeitos passivos legítimos da indenização prevista no art. 1.228, § 5º, do CC/2002, visto que os possuidores, por serem hipossuficientes, não podem arcar com o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo proprietário do imóvel (ex vi do Enunciado 308 Conselho da Justiça Federal). 12. Diante da procedência parcial da ação indenizatória contra a Fazenda Pública municipal, tem-se aplicável, além do recurso voluntário, o reexame necessário, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa aos arts. 475 e 515 do CPC/1973, em face da reinclusão do Estado do Acre no polo passivo da demanda, por constituir a legitimidade ad causam matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, diante do efeito translativo.
13. A solução da controvérsia exige que sejam levados em consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, em face das situações jurídicas já consolidadas no tempo, de modo a não piorar uma situação em relação à qual se busca a pacificação social, visto que "é fato público e notório que a área sob julgamento, atualmente, corresponde a pelo menos quatro bairros dessa cidade (Rio Branco), onde vivem milhares de famílias, as quais concedem função social às terras em litígio, exercendo seu direito fundamental social à moradia". 14. Os critérios para a apuração do valor da justa indenização serão analisados na fase de liquidação de sentença, não tendo sido examinados pelo juízo da primeira instância, de modo que não podem ser apreciados pelo Tribunal de origem, tampouco por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 15. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.
(REsp n. 1.442.440/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 15/2/2018.)

A apuração do valor da indenização deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, na medida em que não há nos autos elementos suficientes para imediata apuração do valor.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para

converter a obrigação de reintegração de posse e demolição em perdas e danos
, nos termos do art. 499 do CPC, condenando o apelante a indenizar o apelado pela perda definitiva da área de 36m2, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Apesar do provimento da apelação, mantenho a condenação do apelante no pagamento dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, em observância ao princípio da causalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 09/12/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões